Tribunal: TCU
Processo: 038.128/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 532021 e códigoUasg 982219 (no da Representação no sistema: 352/2021)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Meta Comércio e Serviços Eireli, contra possíveis irregularidades na execução do Contrato 53/2021, celebrado entre a Prefeitura de Serraria/PB e a empresa Ebara Tecnologia Comércio e Serviços em Informática Ltda., cujo objeto é a contratação de serviços para implantação, treinamento e suporte de Prontuário Eletrônico, com fornecimento de equipamentos para três Unidades Básicas de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o artigo 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. dar ciência dos fatos noticiados nesta representação, bem como do acórdão, relatório e voto que o fundamentam ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), para adoção das providências internas de sua alçada, nos termos do artigo 17, inciso I, do Decreto 8.795/2019, e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para a Controladoria Geral da União, conforme artigo 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 323/2020; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam à Prefeitura de Serraria/PB e à Secretaria Municipal de Saúde de Serraria/PB; 9.4. arquivar o processo.